Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. TEMA No 1.061, STJ. OBRIGATORIEDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade do contrato cuja veracidade é questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é obrigatória, por se tratar de caso enquadrado na hipótese prevista no Tema no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi firmada a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)
4. Uma vez invertido o ônus da prova, a parte a quem o ônus for atribuído deve ser intimada para especificar as provas que pretende produzir, oportunizando-se assim o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, e evitando-se qualquer cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova é obrigatória nos casos previstos no Tema no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte a quem o ônus for atribuído ser intimada para especificar as provas que pretende produzir, a fim de evitar cerceamento de defesa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061, STJ. Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1883297 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1356318 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho da 4a Turma Cível.